Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714484-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JANDEILSON DA SILVA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Abra-se vista à Procuradoria de Justiça, para que se oportunize a manifestação acerca do despacho de ID 112201150. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 14:24:33. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator